Tribunal: TJES
Processo: 5014673-81.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014673-81.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE FAVARO MALOVINI
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014673-81.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANESTES SEGUROS SA, KURUMA VEICULOS S.A

RECORRIDO
: CRISTIANE FAVARO MALOVINI.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SEGURO VEICULAR. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DOS DANOS MATERIAIS. RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELO MENOR ORÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese alega a parte autora que sofreu acidente de trânsito ao atravessar cruzamento, provocando consequentemente diversas avarias em seu veículo, razão pela qual acionou a cia. de seguro requerida (Banestes Seguros) para cobertura do sinistro, que por sua vez encaminhou a autora para à concessionária (Kurumá) a fim de realizar os reparos necessários. Sustenta ainda, que foi identificada, por ocasião do reparo, a necessidade de troca do eixe traseiro, o que, no entanto, não foi coberto pelo seguro (Banestes Seguros). Ainda, após a conclusão do serviço de reparo identificou diversas irregularidades não sanadas pela Concessionária Ré (Kurumá). Pugna, nestes termos, pela condenação das Requeridas ao ressarcimento de danos materiais e morais

2
. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos autorais, motivo pelo qual as Requeridas interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão nos recursos interpostos consistem em: (i) definir se foi legítima a negativa da seguradora quanto à cobertura para substituição do eixo traseiro; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, apta a ensejar reparação material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Do mérito recursal. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
A alegação da seguradora (1ª Requerida) de que a troca do eixo traseiro não estaria coberto pela cobertura securitária contratada pela autora não merecem acolhimento, por dois motivos basicamente. Primeiro, diante da ausência de cláusula contratual limitativa nesse sentido, no no contrato juntados aos autos, de modo que eventual exclusão contratual seria cláusula evidentemente abusiva, por violar a função social dos serviços de seguro e afrontar a boa-fé objetiva. E segundo, pois a avaliação técnica realizada pela 2ª Requerida (Kurumá) não só identificou o dano (que somente seria possível identificar após minuciosa revisão do veículo), como também apontou a causa provável dele conforme apontam os documentos de id 54232198 e id 54232197 em razão do impacto do acidente (com identificação de marca de colisão do pneu traseiro), versão esta que também é compatível com o pouco tempo de uso do veículo. Assim, diante da recusa injustificada da 1ª Requerida (Banestes Seguros), impõe-se a reparação material comandada pela sentença objurgada.

6
. Quanto à 2ª Requerida (Kurumá), restou comprovada a má execução dos serviços de funilaria e pintura, admitida pela própria ré em recurso onde afirma que propôs a realizar o pagamento do serviço que ela fizesse com terceiro, foi evidenciada por prova documental, sendo insuficiente a mera alegação de regularidade do serviço ou a assinatura de termo de quitação para afastar a responsabilidade, haja vista farta prova em sentido contrário. Ademais, a ausência de comprovação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis),

de que os orçamentos apresentados pela autora destoam dos valores de mercado legitima a utilização do menor valor como parâmetro indenizatório.

7.
Assim
, vê-se que o raciocínio do n. Julgador de origem restou formado a partir do acervo probatório produzido pelas partes, os quais comprovam as avarias no veículo e o valor do conserto. Por seu turno, na linha do que apregoa os arts. 927 e 944, ambos do CC, a autora comprovou seu efetivo prejuízo a partir do dano narrado e, para fins de reparação a título de dano material, é merecedor da indenização, cujo
quantum
deve ser baseado no menor orçamento apresentado.

Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

8
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9
. Por força da sucumbência recursal, condena-se as Requeridas/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)